Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel sob a alegação de ser bem de família e rejeitou a declaração de nulidade de venda de fração ideal do imóvel, sob o fundamento de não haver fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fraude à execução na alienação de fração ideal do imóvel pelo executado a seu filho; e (ii) avaliar se o imóvel é caracterizado como bem de família, impenhorável na forma da Lei no 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeira instância carece de fundamentação suficiente, pois não indicou os elementos fáticos e jurídicos que embasam o reconhecimento de bem de família e a inexistência de fraude à execução, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC/2015. No entanto, a nulidade pode ser superada pelo julgamento das questões pelo tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC.
4. A configuração de fraude à execução exige a existência de ação em curso contra o devedor ao tempo da alienação do bem, com potencial para levá-lo à insolvência, além de registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente (CPC/2015, art. 792; Súmula no 375 do STJ). No caso, a venda do imóvel ocorreu antes da citação pessoal dos executados, afastando a possibilidade de fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico perante a execução.
5. O agravo de instrumento, não é a via processual adequada para discutir a nulidade de alienações em caso de fraude contra credores quando referente a ato anterior à citação, conforme precedentes (Acórdão 1796959, TJDFT).
6. A ausência de fraude à execução impossibilita a penhora do bem, o que torna prejudicada a análise sobre a caracterização do imóvel como bem de família.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, 792, e 1.013; Lei 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; TJDFT, Acórdão 1911652, 0715740-48.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 11/09/2024; Acórdão 1796959, 0722322-32.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023, DJe 15/12/2023.